Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DA VIOLÊNCIA. DOLO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. PROVAS DA MENORIDADE. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação defensiva de que os objetos foram retirados da posse da vítima apenas para serem destruídos não se sustenta, pois os depoimentos indicam que a intenção inicial era subtrai-los, independentemente do destino posterior dado aos mesmos. A destruição dos objetos, se ocorreu, é irrelevante para a tipificação do crime de roubo, uma vez que tal ato se deu após a consumação do delito, na fase do exaurimento.
2. Para fim de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar nestes autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor, até porque, ficou constatado que o réu conhecia previamente os menores os quais integravam a mesma torcida organizada da qual fazia parte.
3. Contando o apelante com 18 (dezoito) anos de idade à época dos crimes, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.